Tribunal: TJSP
Processo: 2038601-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ação declaratória de INEXIGIBILIDADE de DÉBITO E indenização POR DANO MORAL – Tutela provisória de urgência – Abstenção de descontos RMC (reserva de margem consignável) em benefício previdenciário – Deferimento, com cominação de multa em caso de descumprimento – Requisitos do art. 300, caput, do CPC – Reversibilidade da medida (§ 3o) – Hipótese em que a autora nega a contratação de

Ementa:
ação declaratória de INEXIGIBILIDADE de DÉBITO E indenização POR DANO MORAL – Tutela provisória de urgência – Abstenção de descontos RMC (reserva de margem consignável) em benefício previdenciário – Deferimento, com cominação de multa em caso de descumprimento – Requisitos do art. 300, caput, do CPC – Reversibilidade da medida (§ 3o) – Hipótese em que a autora nega a contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito – Incontroverso recebimento de sua quantia – Plausibilidade do direito – Decisão que deve ser reformada em parte – Deferimento da tutela, condicionada, primeiro, ao depósito do valor disponibilizado – Afastamento, por ora, da cominação de multa – Recurso provido em parte.